Tribunal: STF
Processo: RHC 58748
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) RECURSO DE "HABEAS CORPUS". CONHECE-SE DO QUE,
EMBORA DITO EXTRAORDINÁRIO, FUNDA-SE NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DO
ORDINÁRIO. 2)CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE, QUANDO O DEFENSOR
DATIVO FUNCIONOU NA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO OU DE
CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR POR OCASIAO DO INTERROGATORIO. 3)ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO.